Tribunal: TJMT
Processo: 1008024-18.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008024-18.2017.8.11.0003
RECORRENTE: DAMASCENO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
RECORRIDO: REMUTH CONCEIÇÃO SALES DOS ANJOS
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por DAMASCENO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (ID 95208452):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8°, DO CPC – INVIABILIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO – ART. 998 DO CPC – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO CONHECIDO.
Se nem o proveito econômico e nem o valor da causa são incalculáveis ou insignificantes, não há como arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, §8°, do CPC).
Fica prejudicado o conhecimento do Recurso da ré se ela opta por exercer o direito de desistência que lhe é assegurado pelo art. 998 do CPC.
(TJMT - ApCiv no 1008024-18.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 21.07.2021)
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação, interposta por REMUTH CONCEIÇÃO SALES DOS ANJOS, reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, para o especial fim de definir os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista que, no específico caso deste processo, este não se demonstrava inestimável ou irrisório para atrair a aplicação do disposto no artigo 85, §8o, do CPC.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de nulidade do julgamento da apelação por inexistir o recolhimento do preparo recursal.
Sustenta ainda que o acordão infringiu o disposto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao arbitrar o valor dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, o qual atinge hoje a vultosa quantia de R$ R$ 459.359,76 (quatrocentos e cinquenta e nove mil trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos).
Nesta perspectiva, assevera que o processo não é de natureza complexa, não ocorreu perícia, tampouco audiência, pois a solicitação da parte interessada restringiu-se a exibição de documentos.
Forte nestes argumentos, requer o provimento do recurso especial objetivando a redução dos honorários advocatícios, o que se fará com o afastamento da regra prevista no artigo 85§2o e ulterior substituição pelo critério da equidade, disposta no §8o do artigo em referência.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 98480484 e 98550496).
Contrarrazões (ID 99475470).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a parte recorrente requer a reforma do acordão recorrido para que os honorários advocatícios sejam arbitrados mediante utilização do critério da equidade.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se
Cumpra-se
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça